Tribunal: TJDFT
Processo: 0762026-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. QUESTAO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DULOXETINA E PREGABALINA. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 106 REPETITIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O caráter programático da regra do art. 196 da Carta Política não constitui fundamento para que o Poder Público obstaculize o direito fundamental à saúde, devendo oferecer condições básicas de tratamento, em especial, àquele que não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, afetado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), ratificou o dever de fornecimento do ente federativo em garantir o direito à saúde também àqueles que necessitam de fármacos não incorporados em normas e protocolos do SUS, desde que observado o cumprimento de critérios objetivos e cumulativos para a sua concessão.
3. Não demonstrado requisito cumulativo estabelecido pelo STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 106, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.